Tribunal: TJMT
Processo: 1034281-45.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
- DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034281-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAGUI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 07.282.983/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARA TRENTIN BORTONCELLO - CPF: 826.352.779-15 (AGRAVADO), EDSON NILDO BORTONCELLO - CPF: 726.132.039-00 (AGRAVADO), MARCOS GUILHERME TRENTIN FILHO - CPF: 050.865.791-12 (AGRAVADO), VINICIUS LAZARETTI - CPF: 115.415.769-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu a decadência de parte dos créditos tributários executados, excluindo-os do montante exequendo e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se é possível à Fazenda Pública impugnar, em sede recursal, a decisão que reconheceu a decadência do crédito tributário, quando ela própria expressamente reconheceu tal decadência nos autos de origem.

III. Razões de decidir

3.

A Fazenda Pública, ora agravante, expressamente reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes ao ano de 2008, vinculando-se a tal manifestação.

4.

O crédito tributário foi constituído em 29/09/2017, enquanto o fato gerador mais remoto ocorreu em janeiro de 2008, ultrapassando o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

5.

Assim, não há fundamento jurídico para a impugnação da decisão que declarou a decadência, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Na espécie, além do prévio reconhecimento, pela Fazenda Pública, da ocorrência de decadência de parte dos créditos executados, verifica-se que o prazo para a constituição do crédito tributário foi ultrapassado, sendo este regulado pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1016823-17.2021.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo 2ª Vara Cível de Juara/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001388-49.2021.8.11.0018, proposta em desfavor de
MAGUI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI e outros
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência dos fatos geradores do ano de 2008 e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor crédito cuja decadência foi reconhecida.

O agravante aduz, em síntese, que é equivocado o reconhecimento da decadência do crédito tributário executado, uma vez que a constituição definitiva não se confunde com a constituição do crédito.

Sustenta que a constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor acerca do lançamento efetuado, momento em que se inicia o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento. Durante esse período, não há fluência de prazo prescricional ou decadencial, sendo que apenas após a conclusão do processo administrativo ocorre a constituição definitiva do crédito.

Pontua que, considerando que o fato gerador mais antigo ocorreu em 2008, o exercício de 2009 seria o primeiro ano subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, o Fisco estadual teria o prazo de 1º/01/2009 a 31/12/2013 para realizar o lançamento, o qual foi efetivado em 31/12/2013, afastando-se, portanto, a decadência.

Requer a reforma da decisão agravada, para afastar a decadência reconhecida.

Sem pedido de liminar.

Sem contrarrazões (ID 264145259).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu a decadência de parte dos créditos executados, sob o argumento de que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Magui Representação Comercial Eireli e outros
, referente aos débitos de
“FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA”, “OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”, “ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA DECLARADA EM GIA” e “SAÍDA SEM DESTAQUE OU COM DESTAQUE A MENOR DO ICMS”
, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n° 2022108886, no valor de R$ 93.068,62 (noventa e três mil sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Oposta exceção de pré-executividade pela ora apelada, o Juízo
a quo
reconheceu a decadência do crédito tributário, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

“
Da decadência dos fatos geradores de 2008.

Alegou a parte executada a decadência dos créditos oriundos dos fatos geradores do ano de 2008.

Instado, o Estado Exequente concordou com tal feito.

Destarte, reconheço a decadência do crédito executado oriundo do fato gerador de 2008, devendo ser excluído do montante exequendo
. (...)

Por todo o exposto,
acolho parcialmente
a presente Exceção de Pré-Executividade manejada pelo executado, a fim de reconhecer a decadência dos fatos geradores do ano de 2008.

Por tal razão, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor do crédito tributário de 2008 cuja decadência foi reconhecida, conforme previsto no artigo 85, § 3º, inc. I do Código de Processo Civil.” (...)
(ID 169950169 – autos e origem).

Observa-se que a própria Fazenda Pública, ora agravante, expressamente reconheceu a decadência dos créditos tributários relativos ao ano de 2008, conforme manifestação nos autos de origem. Esse reconhecimento, como expressamente destacado no trecho transcrito abaixo, vincula a parte exequente, tornando inequívoca a impossibilidade de sua posterior impugnação em sede recursal.

“II PRELIMINARMENTE: RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DOS FATOS GERADORES DE 2008.

A Fazenda Pública reconhece que os débitos da infração 24.1.22 datados de 06/2008 e 12/2008 estão decaídos, sendo assim, devem ser extirpados da cártula de crédito
.” (ID 141793787 – autos de origem).

Além disso, depreende-se da certidão de dívida ativa, o fato gerador mais remoto, objeto deste recurso, ocorreu em janeiro de 2008. A referida certidão indica que o crédito foi constituído em
29/09/2017
(ID 57946977 – pág. 1 – autos de origem), portanto, após o prazo decadencial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – CANCELAMENTO DO PROTESTO –
CRÉDITO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A decadência ocorre em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário. A luz do disposto no artigo 173, I, do CTN. 2. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência (...) 4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016823-17.2021.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025